Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729739-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: NEIF SALIM NETO, ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, negou o pedido do agravante de reserva proporcional do proveito da adjudicação de bens deferida em benefício do primeiro exequente. Alega que a execução tramita há mais de 30 (trinta) anos, e como titular dos honorários sucumbenciais, tem direito a 8% do crédito principal, devendo ser provido o pedido de reserva de sua parte do proveito da adjudicação dos imóveis penhorados pelo exequente Neif. Explica que o número das matrículas dos imóveis sofreu alterações no curso do processo. Destaca que não pretende o reconhecimento de preferência de seu crédito em relação ao agravado, mas apenas a distribuição proporcional do produto da adjudicação, ressaltando a inaplicabilidade da regra da anterioridade da penhora, uma vez que se trata de execução de credito principal mais honorários sucumbenciais, nos termos de precedente do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, em 2019, não houve o indeferimento da penhora do imóvel de matrícula 262, mas da preferência pleiteada em relação à constrição judicial realizada em 1993, quando o agravante atuava como advogado do Banco do Brasil, exequente originário. Ressalta que a penhora abrange tanto o crédito principal, quanto os honorários, conforme art. 831 do Código de Processo Civil. Explica que o que lhe foi negado em 2019 não foi a penhora do imóvel de matrícula 262 (que já havia sido deferida e averbada em 1993), mas sim o direito de que prosseguisse, isoladamente, como beneficiário único dessa penhora — isto é, a reserva da penhora já deferida ou a modificação de uma penhora já averbada. Aduz a impossibilidade de que suposto indeferimento anterior de penhora, em 2019, seja óbice a um pedido atual sem a análise das particularidades do caso. Afirma que o STJ admite a possibilidade de reexame de decisões anteriores sobre a constrição de bens. Defende que ambos os exequentes devem se beneficiar do reconhecimento da fraude à execução, sem ordem de preferência, e que se trata de litisconsórcio unitário. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito do agravante à reserva de 8% do proveito da adjudicação dos imóveis de matrícula 262 e 221 (atuais 2024 e 2025, respectivamente) da Comarca de Iaciara-GO. Preparo recolhido no ID 61723061. O agravado, previamente à conclusão dos autos a esta relatoria, apresentou contrarrazões de ID 61803222, afirmando a cessão de crédito de NEIF SALIM NETO para ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, já deferida nos autos de origem, ressaltando que ambos estão representados pelos mesmos advogados. Argumenta que a questão sobre a penhora do imóvel precluiu, conforme já reconhecido em embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante em 2020. Alega que o agravante está impedido de se beneficiar da penhora dos imóveis de matrículas 2025 e 2024, tendo em vista que “não é detentor da penhora”. Aduz que decisão pretérita nos autos permite concluir que os honorários advocatícios são acessórios em relação do débito principal, devendo primeiro exaurir o credor das cédulas rurais para depois expropriar bens para pagamento dos honorários do agravante. Afirma que o agravante requereu na origem que fosse sub-rogado no pagamento de 10% do valor da causa atualizado, pedindo agora para que seja distribuído o resultado da expropriação proporcionalmente aos 8% dos honorários advocatícios. Aduz que o argumento de afastamento da preclusão por mudança no contexto fático é inovação recursal e que o agravante não pode ser beneficiado pelo reconhecimento da fraude à execução. Requer o conhecimento parcial do recurso em virtude da inovação recursal; o indeferimento da tutela de urgência e o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – Inovação recursal O agravado afirma que a alegação do agravante de que a preclusão pode ser afastada por mudança do contexto fático constitui inovação recursal, não devendo ser conhecida. Sem razão. O agravante, nos autos de origem, alegou a impossibilidade de reconhecimento da preclusão sobre a matéria, nos seguintes termos (ID 196221656): Dito isso, é preciso acrescentar que não se pode falar em preclusão sob o argumento de que o Exequente Arnaldo já teria sido impedido de realizar a penhora do imóvel n. 2024 no Agravo de Instrumento n. 0724073-62.2019.8.07.0000. Isso se verifica porque esse recurso sequer foi analisado no mérito no Tribunal, isto é, não foi conhecido, por ter sido julgado inadmissível (basta uma consulta breve aos autos para constatar esse desfecho recursal). De todo modo, a discussão destes autos é outra, de modo que o argumento do Exequente Neif não prospera. (destaquei) A despeito do aprofundamento sobre o tema na petição recursal, não se pode dizer que a matéria não tenha sido aventada no primeiro grau, razão pela qual deve ser conhecida. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. 2. MÉRITO – Tutela de urgência A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 199353239 – autos de origem): Relatório processual na decisão ID Num. 159091482. Decisão de ID Num. 183686361 ordenou, com base nos direcionamentos trazidos pela instância ad quem, a intimação do credor para prosseguir o feito com os atos expropriatórios dos imóveis penhorados nestes autos, não havendo nenhum óbice para o prosseguimento da execução. O credor NEIF SALIM NETO, petição ID 186084594, formula pedido de adjudicação dos imóveis de matrículas 2024 e 2025, ambos do CRI de Iaciara/GO, penhorados nos autos. Ainda, o credor ARNALDO CANEDO NASCIMENTO, petição ID Num. 186079877, informa não se opor ao pedido de adjudicação formulado por Neif, desde que destacado o percentual que lhe é devido. Discordância do credor NEIF quanto ao pedido do credor ARNALDO, na manifestação ID 186356345. Nas petições ID 186130000 e ID 186133110, a parte executada e terceira interessada informam decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0745605-53.2023.8.07.0000, interposto contra decisão proferida na ação ordinária revisional no 0739552-53.2023.8.07.0001, em trâmite também perante esta Serventia, aduzindo a necessidade de suspensão dos atos expropriatórios, uma vez que naquele feito se discute a provável diminuição do valor exequendo. Em decisão de ID Num. 187903668 foi esclarecido que, para que haja a adjudicação dos imóveis de matrículas 2024 e 2025, em nome do credor Neif, e considerando a pluralidade de credores nos autos (Neif e Arnaldo), consoante já bem definido na decisão ID 171781924, necessário que haja expressa anuência de todos os credores envolvidos, certo de que, em sendo os imóveis adjudicados em favor apenas de um dos credores, ao outro fica garantida o direito de reserva do valor proporcional ao seu montante perseguido. Dessa decisão, foram opostos Embargos de Declaração por NEIF SALIM NETO, argumentando que "ARNALDO CANEDO NASCIMENTO não tem nenhum direito sobre os imóveis a serem adjudicados pelo embargante, estando aquele impedido de se sub-rogar do produto da expropriação dos imóveis de no 2024 e 2025 do CRI de Iaciara/GO. Negado provimento aos Embargos de Declaração – ID Num. 191235633. Da decisão que negou aos Embargos de Declaração, o exequente NEIF interpôs AGI (0717283-86.2024.8.07.0000), a qual determinou a análise, por este Juízo, dos argumentos apresentados pelo exequente NEIF na origem, referentes à coisa julgada, fraude à execução e distinção dos créditos com repercussão no aproveitamento da penhora – ID Num. 195828816. Nova petição do exequente NEIF reforçando os seus argumentos acerca da adjudicação do bem – ID Num. 196143832. O exequente ARNALDO requereu o prosseguimento da adjudicação por NEIF, observado o percentual de 80% (oitenta por cento) dos honorários advocatícios devidos, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa – ID Num. 196221656. A interessada BBR AUTO POSTO requereu o chamamento do feito à ordem – ID Num. 196369957, alegando, em síntese, que: a Sra Maria Cármen Pádua Teodoro era a proprietária de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis, pois casada em regime de comunhão total de bens com o Sr. Pedro Netto; a fraude à execução imputada ao devedor e coproprietário Pedro Netto não pode interferir na validade e na eficácia do negócio jurídico firmado legalmente entre a então coproprietária dos imóveis e a terceira adquirente BBR. O exequente NEIF se manifestou no ID Num. 196461455. Os exequentes e a interessada reforçaram suas teses nos IDs Num. 198470276, 198945172 e 199707085. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, antes de analisar o pedido de adjudicação dos imóveis de nos 2024 e 2025 do CRI de Iaciara/GO, necessário que se resolvam as questões pendentes suscitadas pela terceira interessada (BBR AUTO POSTO). DA PETIÇÃO DE ID NUM. 196369957 Por meio da referida peça, a terceira interessada requer que seja expressamente resguardada por esse d. Juízo a quota-parte equivalente à metade dos imóveis, cuja propriedade recai exclusiva e legitimamente em favor da BBR AUTOPOSTO LTDA-ME, fazendo constar que qualquer ato de efetiva expropriação ficará condicionado ao depósito prévio, em juízo, do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação atual dos imóveis, nos termos do art. 843, CPC ou à prévia demarcação e divisão do imóvel. Sustenta que a fraude à execução foi reconhecida tão somente em relação a cota parte do executado PEDRO NETTO, de modo que não poderia atingir a quota-parte então pertencente à cônjuge meeira do devedor, Sra. Maria Cármen Pádua Teodoro, pois casados pelo regime de comunhão universal de bens. Sem razão a terceira interessada. Isto porque, a questão da fraude a execução já foi debatida nos Embargos de Terceiro no 0715717- 70.2022.8.07.0001, ocasião em que ficou registrado no Acórdão no 1764118 ser “incabível o reconhecimento de copropriedade dos imóveis em relação à esposa do executado, pois a embargante não possui legitimidade para defesa de direito alheio”. Não obstante, a Sra. Maria Carmen Pádua Chaves foi intimada das penhoras realizadas nas Matrículas de no 2024 e 2025 do CRI de Iaciara/GO, conforme se extrai do ID Num. 32367257 – Págs. 156/157 e Pág. 172. É certo que além de no regime da comunhão universal de bens formar-se um único patrimônio entres os cônjuges, incluindo as dívidas e os créditos, porquanto de presumida comunicabilidade, nos termos dos arts. 1.664 e 1.667 do Código Civil, cabendo ao cônjuge remanescente o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL BENS. COMUNICABILIDADE. CONTRADIÇÃO. SANADA. RESERVA DE MEAÇÃO. DESCABIDA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA CABÍVEL PRÓPRIA DO CÔNJUGE ATINGIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO PRIMEIRO EMBARGANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE CONHECIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DOS SEGUNDOS EMBARGANTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. No caso em exame, além de a parte indicar não apenas as razões da não concordância, mas o vício que entende presentes no julgado, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a suposta contradição apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Inexistem dúvidas de que no regime da comunhão universal de bens forma-se um patrimônio único entre os casados, alcançando débitos e créditos, possibilitando a penhora dos bens do casal para quitar as dívidas, ainda que em nome apenas de uma das partes, porquanto presumivelmente comunicáveis. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado quando à possibilidade de penhora integral dos bens do casal em razão da presumível comunicabilidade dos bens, e que, quando ela recair sobre bens de propriedade exclusiva da esposa, como no caso da meação, cabe a ela se opor com a medida cabível. Acórdão integralizado, sem efeitos infringentes. 4. O acórdão foi expresso quanto à necessidade de penhora integral do imóvel, tendo em vista que a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil e que ao cônjuge remanescente compete o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família. 5. Litigância de má-fé não configurada, pois os embargantes apenas exerceram o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 6. Preliminar rejeitada. Recurso do primeiro embargante conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Recurso dos segundos embargantes conhecido e não provido. Acórdão integralizado. (Acórdão 1832289, 07348177720238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PENHORA DE IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. I. Os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados "nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida", segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Na hipótese em que o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida e há penhora de bem comum indivisível, a sua quota-parte deve ser preservada no produto da alienação, nos termos do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil. III. Não há antinomia ou dissonância entre os artigos 790, inciso IV, e 843, caput, do Código de Processo Civil: se o cônjuge do executado responde patrimonialmente pela dívida, seus bens próprios ou de sua meação podem ser penhorados e expropriados para o pagamento respectivo; se o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida, a sua quota-parte no bem comum indivisível penhorado deve ser resguardada no produto da alienação. IV. Levando em consideração que no regime da comunhão universal comunicam-se todos os bens e dívidas, de acordo com os artigos 1.667 e 1.668, inciso IV, do Código Civil, não há que se cogitar da reserva da meação do cônjuge do executado na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil. V. Mesmo no regime da comunhão parcial de bens a preservação da quota-parte do cônjuge pressupõe a comprovação da ausência de benefício familiar da dívida, presente o disposto no artigo 1.664 do Código Civil. VI. Nada obsta que o cônjuge oponha embargos de terceiro, cuja latitude cognitiva e probatória é mais ampla, para defender seus bens próprios e de sua meação, tal como autoriza o artigo 674, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1437160, 07248888820218070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas estas considerações, INDEFIRO o pedido de ID Num. 196369957, formulado pela terceira interessada. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pela exequente NAIF, tem-se que para a sua condenação deve haver comprovação suficiente para tanto e não meros indícios ou suposições. Nesse cenário, tem-se que a conduta processual do terceiro interessado não exorbitou a esfera do direito de ação, de modo que, não vislumbrada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, mostra-se descabida a condenação em litigância de má-fé. Passa-se à análise do pedido de adjudicação do bem. DA ADJUDICAÇÃO PELO EXEQUENTE NEIF O exequente NEIF, requer a expedição de Mandados de Adjudicação e Imissão na Posse dos imóveis de nso 2024 e 2025 do CRI de Iaciara/GO. De plano, observa-se que, em todos os recursos que solicitavam suspensão dos atos expropriatórios, não houve a concessão de efeito suspensivo. De igual modo, nas ações conexas a este feito, não houve o deferimento de tutela de urgência ou de efeito suspensivo em sede recursal, razão pela qual o prosseguimento da execução é medida que se impõe. Tanto é assim, que para dirimir a dúvida, foi expedido ofício à 1a Turma Cível deste e.TJDFT, requisitando esclarecimentos acerca do aparente conflito entre as decisões. Em resposta, por meio do ofício de ID 182529528, assim ficou consignado: "(...) Portanto, a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao AGI 0745605- 53.2023.8.07.0000 apenas o fez para que o pedido liminar seja devidamente analisado, no momento adequado, de formar a se evitar maiores prejuízos ao recorrente. Ou seja, em nada interfere no prosseguimento dos atos expropriatórios realizados na Execução no 0013078- 39.1993.8.07.0001.". (grifo nosso). Portanto, nos termos do art. 876 do CPC, defiro o pedido de adjudicação dos imóveis de matrículas nos 2024 e 2025, conforme Certidões de Ônus de IDs Num. 186089510 e Num. 186089514, observado os valores de avaliação constantes nos autos. Preclusa esta decisão, lavre-se o auto de adjudicação respectivo e intimem-se à sua assinatura. Observe-se que o auto deverá ser assinado pelo juiz, pelo Diretor de Secretaria e pelo próprio adjudicante e somente será admitida a assinatura por advogado com poderes específicos para tal finalidade, devendo ser discriminado em procuração os dados do bem adquirido. Após, deverá o adjudicante comprovar a quitação do imposto de transmissão, nos termos do art. 877, § 2o, do CPC. Comprovada a quitação do imposto, expeça-se a carta de adjudicação e mandado ou carta precatória de imissão na posse do imóvel. Observe a secretaria que no mandado ou carta precatória de imissão na posse deverá constar prévia intimação dos ocupantes dos imóveis para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias corridos. Não cumprida a determinação, pelo mesmo mandado, fica desde logo deferida a desocupação forçada e imissão do adjudicante na posse do imóvel. Após o cumprimento das diligências acima, intimem-se os exequentes para que promovam o andamento ao feito, requerendo o que entenderem de direito, uma vez que os valores dos imóveis adjudicados não satisfazem integralmente os débitos cobrados nesta ação. DA RESERVA DE PERCENTUAL AO EXEQUENTE ARNALDO O segundo exequente, requer a reserva, sobre a adjudicação, do percentual de 80% (oitenta por cento) dos honorários advocatícios devidos, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Inicialmente, observa-se que conforme decidido anteriormente – ID Num. 171781924, não há óbice para que a cobrança do crédito de honorários de sucumbência do exequente ARNALDO seja realizada nestes autos. Assim, resta decidir, tão somente, eventual reserva proporcional em relação aos bens adjudicados pelo exequente NEIF. De plano, observa-se que, em decisão proferida no ID Num. 42088241, já havia sido indeferido, por este Juízo, a penhora dos imóveis pelo exequente ARNALDO, “eis que este não cumpriu integralmente a determinação de ID 32367755 - Pág. 20, no que se refere a comprovação de que a medida restará frutífera, frente o expressivo crédito executado em favor do BB”. Desta decisão, houve a interposição do AGI no 0724073-62.2019.8.07.0000, o qual não foi conhecido, nos termos da decisão de ID Num. 50936007, sendo opostos Embargos de Declaração, os quais foram negados, com o seguinte esclarecimento pelo Desembargador Relator (ID Num. 57930637): “Muito embora o agravante afirme ter havido omissão, ao argumento de não ter havido manifestação quanto ao pedido de distribuição proporcional dos valores apurados com a alienação de imóvel rural, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a decisão embargada entendeu que a pretensão relacionada à penhora do imóvel estaria preclusa, razão pela qual não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. A distribuição proporcional dos valores apurados com a alienação do imóvel é um consectário da penhora do imóvel. Diante da impossibilidade de se analisar o pedido de penhora do imóvel, resta prejudicada a análise do pedido de distribuição proporcional dos valores apurados com a alienação, inexistindo omissão.” Assim, sendo indeferida a penhora em favor do exequente ARNALDO, por consequência lógica, não há o que se falar em reserva proporcional relativa à adjudicação dos bens pelo exequente NEIF. Ainda que assim não fosse, é certo em se ratando de reconhecimento de fraude à execução, os seus efeitos aplicam-se exclusivamente em relação ao exequente que assim pleiteou, no caso NEIF, nos exatos termos do § 1o, do art. 792 do CPC, in verbis: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Desta forma, cabe ao exequente ARNALDO, perquirir, por outros meios, a satisfação do seu crédito. Portanto, INDEFIRO os pedidos formulados pelo exequente ARNALDO nos IDs Num. 196221656 e Num. 198470276. Intimem-se. O agravante pleiteou nos autos de origem, em 2018, a expedição de termo de penhora em seu favor (ID 32367755, fl. 36): Ante a possibilidade de satisfação do crédito em favor do 1o Exequente por meios diversos à alienação judicial do imóvel constante da fl. 180, requer-se a expedição de termo de penhora em favor do 2° Exequente para fins de averbação na matrícula do aludido imóvel, a fim de que este não seja posteriormente preterido por outros credores. O pedido foi indeferido nos seguintes termos (ID 42088241): Ademais, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente Arnaldo (ID 32367755 - Pág. 29/30 e 35/36), eis que este não cumpriu integralmente a determinação de ID 32367755 - Pág. 20, no que se refere a comprovação de que a medida restará frutífera, frente o expressivo crédito executado em favor do BB. Nas páginas 29/30 referidas, o pedido abarcou os dois imóveis mencionados no presente recurso, não havendo que se falar em apenas um deles. O agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0724073-62.2019.8.07.0000, que não fora conhecido, porque o recurso não foi interposto em face da primeira decisão que indeferiu o pedido de penhora, mas da decisão que apenas ratificou o indeferimento. Em embargos de declaração, afirmou-se a preclusão da pretensão (ID 13895149): Na hipótese dos autos, a decisão embargada entendeu que a pretensão relacionada à penhora do imóvel estaria preclusa, razão pela qual não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. A distribuição proporcional dos valores apurados com a alienação do imóvel é um consectário da penhora do imóvel. Diante da impossibilidade de se analisar o pedido de penhora do imóvel, resta prejudicada a análise do pedido de distribuição proporcional dos valores apurados com a alienação, inexistindo omissão. (destaquei) Em análise da petição do referido agravo de instrumento, nota-se que a intenção do agravante era efetivamente a penhora dos imóveis em seu favor, e não a mera preferência em relação à constrição realizada em 1993, ao contrário da afirmação no presente recurso. A despeito de a parte agravante invocar mudança fática que afaste a preclusão, nota-se que o fundamento que subsidiou a recusa da penhora, sendo ele a ausência de comprovação de que a medida seria frutífera, a despeito do crédito principal exequendo, não foi superado, porque o agravante não comprovou a suficiência da penhora para ambos. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já entenderam pela possibilidade de satisfação proporcional dos créditos em situação análoga, nos termos dos seguintes precedentes: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/09/2018 e atribuído à Relatora em 21/06/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente. 3- Inexiste contradição no acórdão que, a despeito de reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao próprio crédito a ser recebido pela exequente. 4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo embargos de declaração opostos pela parte, examina a questão e afasta a existência de concurso de credores entre o advogado e seu cliente. 5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Precedentes. 6- A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora. 7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina. 8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora. 9- Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito. 10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art. 908, §2o, do CPC/15, pois a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado, tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos sido realizada na constância da atuação do recorrente como representante processual do recorrido. 11- Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.890.615/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NATUREZA DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. COISA JULGADA. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. MONTANTE INCONTROVERSO. PENHORA DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO PELOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. ÓBICE AO IMEDIATO LEVANTAMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM CURSO ENVOLVENDO ÀS MESMAS PARTES. SENTENÇA PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. OBJETO DIVERSO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ALCANCE. SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. MOVIMENTAÇÃO PELOS CREDORES E PELA PATRONA TITULAR DOS HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO. DIVISÃO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL FIRMADO PELO TÍTULO EXECUTIVO. INVERSÃO OU DESCONSIDERAÇÃO DA EQUAÇÃO. PRIVILÉGIO DO CRÉDITO ADVOCATÍCIO. INEXISTÊNCIA. FÓRMULA DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL FIRMADO PELO TÍTULO EM EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A execução aparelhada por sentença transitada em julgado é sempre de natureza definitiva, legitimando a movimentação do importe penhorado sem a prestação de caução por parte da parte exequente, à medida em que a sentença acastelada pelo manto da coisa julgada torna-se intangível, não afetando esse atributo a subsistência de ação diversa envolvendo as mesmas partes mas com objeto impassível de afetar o já estratificado pela res judicata, resultando dessa apreensão que o executivo deve transitar sem condicionantes derivados da subsistência do outro litígio. 2. Não subsistindo nenhum provimento originário das instâncias recursais constitucionais determinando a paralisação do curso do executivo ou condicionando a determinação de levantamento de valores já penhorados ao trânsito em julgado da sentença proferida em outra ação aviada pela parte executada em face dos exequentes sem relação de prejudicialidade com o título em execução, o executivo, encerrando natureza definitiva, deve seguir em seu leito procedimental natural, inclusive com a movimentação dos valores penhorados. 3. Conquanto os honorários advocatícios de sucumbência encerrem direito do advogado, ostentando natureza alimentar e a qualidade de créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista, para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial, não ostentam preferência defronte o crédito assegurado ao patrocinado, pois inexistente, entre eles, concurso de credores e a verba, de qualquer sorte, tem natureza acessória frente ao crédito da parte. 4. Ultimada penhora insuficiente para realização da íntegra da obrigação exequenda, compreensiva dos honorários de sucumbência assegurados ao patrono da parte credora, na movimentação do já realizado, o pertinente aos honorários de sucumbência deve se ater ao percentual firmado pelo título executivo ao mensurar a verba, a incidir sobre o recolhido, porquanto essa a equação possível para conciliar os direitos da parte e do patrono, não se afigurando viável que, nessa situação, seja reconhecido que o direito do patrono prefere o direito da parte. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1817168, 07443947920238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no caso dos autos, o agravante deveria ter se insurgido oportunamente da decisão que indeferiu a penhora com fundamento na preferência do crédito principal, considerando não demonstrada a suficiência da penhora para que o seu crédito fosse alcançado, e não o fez, devendo arcar com o ônus de sua inércia em prol da segurança jurídica. Sendo assim, a possibilidade jurídica de seu pedido não se trata de matéria fática hábil a suplantar a alegação de preclusão, mas questão de direito não impugnada oportunamente. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para a prolação de voto. Brasília, DF, 22 de julho de 2024 19:08:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador